Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes se persiste o interesse recursal, tendo em vista petição de id 212293200, Proc. 0705351-52.2021.8.07.0018, em que concordam com os cálculos apresentados no id 209663927, requerendo sua homologação e imediata expedição/retificação dos competentes ofícios requisitórios. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator